Tribunal: TJMT
Processo: 1038076-25.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038076-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUIZ MELGAR - CPF: 362.005.571-87 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FELIX OLIVEIRA - CPF: 061.372.001-67 (INTERESSADO), CRISTIANE FELIX - CPF: 017.951.141-69 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
DA PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE
. APREENSÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA, EM LOCAL UTILIZADO PELO PACIENTE. PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS E MOEDA ESTRANGEIRA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
TÍPICO DA TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM O
PERICULUM LIBERTATIS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em
favor de acusado preso em flagrante por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A Defesa alegou ausência de indícios de autoria e de requisitos do art. 312 do CPP, ressaltou condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteou a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação cautelar; (
ii
) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva é concreta e contemporânea; (
iii
) determinar se as condições pessoais do paciente autorizariam sua liberdade provisória; e (
iv
) averiguar se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o laudo pericial, o termo de apreensão e as declarações colhidas na fase inquisitorial, que indicam a presença de droga fracionada, instrumentos típicos de tráfico e organização mínima para comercialização, configurando o
fumus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada, apontando a gravidade concreta do delito e o

modus operandi

revelador de reiteração e organização da atividade ilícita, o que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si só
, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (TJMT, Enunciado nº 43; STJ,
AgRg
no HC n. 785.087/MS).

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de tais medidas para interromper o risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada (STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS).

Não há ilegalidade patente ou manifesta na decisão que justifique a concessão da ordem na via estreita do
Habeas Corpus
, pois a segregação cautelar está fundamentada em dados concretos e contemporâneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A presença de elementos concretos, como a apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos do tráfico e organização do ambiente, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação da prisão cautelar baseada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi típico do narcotráfico atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a custódia é necessária para conter a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, I; 310, II; 312; 313, I e II; 319; 324, IV. Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1009760-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/07/2024, DJE 04/07/2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 43; STJ,
AgRg
no HC n. 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023,
DJe
23/03/2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2021,
DJe
16/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ MELGAR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
21 de outubro de 2025
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva
na
audiência
de custódia
,
realizada no dia 22 de outubro de 2025.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos indícios de autoria delitiva; II) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva; III) condições pessoais favoráveis do paciente; IV) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 325939878).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial
da ordem (id. 331194389).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente

LUIZ MELGAR
, que se encontra preso desde 21/10/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos contra sua esposa, Cristiane Felix, e seu enteado, Marco Antônio Felix Oliveira, ocasião em que também foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência da família.

Durante as buscas, foram encontrados
em um cômodo
,
nos fundos da residência
utilizado como oficina pelo paciente,
35 (trinta e cinco) porções de substância análoga à maconha
, uma porção maior da mesma substância pesando aproximadamente
267 (duzentos e sessenta e sete) gramas
, uma balança de precisão e valores em moeda estrangeira (10 dólares, 30 bolivarianos e 100 mil bolívares).

Exsurge dos autos de Prisão em Flagrante n.
1005891-89.2025.8.11.0013
,
que
o

Juíz
o
de Direito Plantonista,
Dr. RICARDO GARCIA MAZIERO
, decretou a prisão preventiva
d
o
paciente
, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem
e

aplicação da lei penal
. Vejamos excerto da decisão
:

“(...)
Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus
comissi
delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum
libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus
comissi
delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante (ID: 212430072), boletim de ocorrência (ID: 212430073), Laudo Pericial (ID: 212430090), Termo de Exibição e Apreensão (ID: 212430077), bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum
libertatis
”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelos custodiados.

Os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial trazem elementos suficientes no sentido de que os flagrados possam estar envolvidos na prática dos crimes.

(...)

Quanto ao custodiado Luiz Melgar, ainda que possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, estas não são suficientes para afastar a segregação, dada a gravidade concreta da conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, somadas à circunstância de habitualidade delitiva dos demais membros do núcleo familiar.

A propósito: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse sentido, o enunciado nº 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é claro: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Outrossim, apesar da defesa afirma que os acusados são usuários, como se sabe “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017."

Portanto, estando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas (CPP, art. 319), conforme prega o art. 282, inc. I, do CPP, vez que inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alterativas à prisão.

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de CRISTIANE FELIX, MARCO ANTÔNIO FELIX OLIVEIRA e LUIZ MELGAR em PRISÃO
PREVENTIVA.
(...)
(sic)”

Constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar do paciente é necessária para a
garantia da ordem pública
, especialmente diante da gravidade concreta do delito, evidenciada não pela quantidade de entorpecente, mas pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva.

O contexto fático delineado nos autos revela um
modus operandi
que, por si só, demonstra a gravidade concreta da conduta. A droga foi encontrada já fracionada e embalada de forma típica para a comercialização, e a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos característicos da traficância evidencia uma estrutura organizada para a venda. Esses elementos, em conjunto, configuram indícios robustos da prática delitiva, justificando a custódia cautelar como medida necessária para interromper a atividade criminosa e garantir a ordem pública.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

(...)

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando está se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 04/07/2024) (grifei).

No tocante aos eventuais
predicados pessoais favoráveis
do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ MELGAR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025